Tribunal: TJDFT
Processo: 0002183-60.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002183-60.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO DESPACHO No ID: 24471758, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS afirmou concordar com o depósito de ID: 24398094, relativo aos honorários sucumbenciais. Expeça-se alvará de levantamento. Brasília, 14 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador